Tribunal: TJBA
Processo: 0500049-09.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500049-09.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ALEXANDRE MAGNO BATISTA SANTANA Advogado(s): IGOR SANTA ANA PAGANELES FERREIRA, MARCUS GOMES PINHEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Procuradora de Justiça: Maria Adélia Bonelli ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CISÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. Apelação criminal contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com fixação de pena privativa de liberdade e dias-multa, em regime inicial semiaberto. 2. Fato relevante. Apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente, além de objetos indicativos da mercancia ilícita, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em estabelecimento utilizado como local de armazenamento de drogas. 3. Decisão anterior. Sentença que reconheceu a autoria e a materialidade delitiva, aplicou a causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em patamar inferior ao máximo e assegurou o direito à detração penal, mantendo o regime inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a cisão do feito, em razão da não localização de corréu, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iii) saber se é cabível a reforma da dosimetria da pena, com aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em grau máximo, alteração do regime inicial e substituição da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A cisão processual, determinada diante da impossibilidade de citação de corréu, constitui medida legítima, não configurando cerceamento de defesa, ausente demonstração de prejuízo concreto. 6. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão e prova oral colhida sob contraditório, sendo válidos os depoimentos de agentes públicos quando coerentes e harmônicos com o conjunto probatório. 7. A causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente aplicada, em fração inferior ao máximo legal, diante das circunstâncias do caso concreto, não sendo cabível sua ampliação, nem a modificação do regime inicial ou a substituição da pena. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação criminal conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime de n°. 0500049-09.2020.8.05.0150, provenientes da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figuram, como Apelante, ALEXANDRE MAGNO BATISTA DE SANTANA, e, como Apelado o Ministério Público da Bahia. ACORDAM os desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do apelo e JULGAR NÃO PROVIDO, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .